Tribunal: TJSP
Processo: 2158905-45.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Processo Civil – execução apoiada em instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida – rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes – admissibilidade do "decisum" – validade da cessão de crédito – ausência de notificação dos devedores que não nulifica o ato – jurisprudência do STJ e TJSP – afastada multa por litigância de má-fé dos excipientes - agravo

Ementa:
*Processo Civil – execução apoiada em instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida – rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes – admissibilidade do "decisum" – validade da cessão de crédito – ausência de notificação dos devedores que não nulifica o ato – jurisprudência do STJ e TJSP – afastada multa por litigância de má-fé dos excipientes - agravo parcialmente provido*